Tribunal: TJMT
Processo: 1005095-69.2023.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005095-69.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LEONARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 044.134.241-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANESSA MELO CUSTODIO - CPF: 051.817.811-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005095-69.2023.8.11.0013

APELANTE: LEONARDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F". AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. CONTINUIDADE DELITIVA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que impôs ao réu a pena de 11 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, além de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 147-B do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste saber se: (i) existem provas suficientes para a condenação; (ii) os prints de conversas do WhatsApp fornecidos pela vítima são válidos quando não periciados; (iii) a aplicação da agravante do art. 61, II, "f" do CP caracteriza
bis in idem
; (iv) a continuidade delitiva restou configurada.

III. Razões de decidir

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui valor probante diferenciado, especialmente quando em sintonia com outros elementos de prova.

Os registros das conversas (prints) são válidos como meio de prova, mesmo sem perícia, diante da ausência de indícios de adulteração ou manipulação.

Como não integra o tipo penal, o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, não caracteriza
bis in idem
.

A continuidade delitiva ficou demonstrada pela repetição das condutas ofensivas em ao menos sete ocasiões distintas, sendo adequado o aumento de 2/3, nos termos da Súmula 659 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento: 1. A absolvição é descabida quando comprovado que o réu cometeu o crime que lhe foi imputado na denúncia. 2. A agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal é compatível com a condenação pelo crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), não configurando bis in idem. 3. A prática reiterada de violência psicológica contra a mulher, em ocasiões distintas, caracteriza continuidade delitiva, sendo legítima a majoração da pena conforme a fração prevista na Súmula 659 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147-B, 61, II, "f", e 71; CPP, arts. 158-A e ss.; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.841.690/SP; EDcl no HC 945.157/SC; AgRg no REsp 2.118.472/TO; TJ/DF, Ac. 1958845; TJMT, Ap. Crim. 1005483-27.2022.8.11.0006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005095-69.2023.8.11.0013

APELANTE: LEONARDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Leonardo Rodrigues da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, por infração ao art. 147-B do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (violência psicológica contra a mulher, no contexto de violência doméstica e familiar).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido, “
em razão da clara insuficiência probatória e aplicando-se o princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP
”; 2) “
observe-se que a necessidade de observância da cadeia de custódia (CPP, arts. 158-A e ss.) também se aplica às provas de natureza digital, que ensejam a aplicação de técnica específica (a exemplo código 'hash') de sindicabilidade e de garantia de integridade, de forma a se aplicar, concretamente, o princípio da mesmidade, não bastando, para tanto, a mera captura de telas
”; 3) o réu negou ter cometido os crimes; 4) “
a condenação pelo crime de dano psicológico (art. 147-B, do CP) com o reconhecimento da agravante [do art. 61, II, f, do Código Penal] constitui bis in idem
”; 5) a continuidade delitiva deve ser afastada,
“ante a ausência de comprovação de todas as infrações. Caso mantida, pleiteia a redução do aumento ao mínimo legal de 1/6, nos termos do art. 71 do CP. Não houve fundamentação idônea para majoração superior
” (Id. 304392374 - pág. 1-10).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
304392376 - pág. 1-12).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(
Id.
314853883 - pág. 1-10)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005095-69.2023.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de violência psicológica contra a mulher, no contexto de violência doméstica e familiar,
e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 31/07/2023, por volta das 15h00min, e em momentos anteriores, na residência particular localizada na Rua Rio Grande do Sul, no 1556, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado Leonardo Rodrigues da Silva, com consciência e vontade, causou dano emocional à sua ex-companheira Vanessa Melo Custodio, mediante ameaças, humilhações, ridicularizações e chantagens, prejudicando e perturbando seu pleno desenvolvimento, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 08/10 de ID 127904177), Termo de Declarações (fls. 13/14 de ID 127904177), Termo de Representação Criminal (fl. 28 do ID 127904177), Acervo Fotográfico (fls. 16/27 de ID 127904177) e demais documentos coligados nos autos.

Sobressai dos autos que o indiciado Leonardo Rodrigues da Silva conviveu maritalmente com a vítima Vanessa Melo Custodio por aproximadamente 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Consoante o apurado, após o fim do relacionamento, o indiciado, por diversas, vezes através de aplicativo de troca de mensagens (WhatsApp – imagens ID 127904177, 16/27), passou a praticar violência psicológica contra a vítima, a subestimando, injuriando, humilhando, ridicularizando e ameaçando, dizendo “quero ver na audiência piranha, você está enganadinha”, “você é uma vagabunda ordinária, uma cadela de rua, sua prostituta, imunda”, “eu juro por Deus que vou te matar, você e quem estiver com você” e, ainda, “Que eu acabo com a minha vida mais você vai pros quintos dos infernos”.

Destaca-se que, não bastasse as violências psicológicas, o denunciado ainda afirma para a vítima que “quando o cara é homem, faz o que eu fiz com você, deixar careca, mulher vagabunda é assim que deve ser tratada”.

Em razão das ofensas sofridas, a vítima relata suportar sérios danos emocionais, sentindo-se psicologicamente abalada pelos atos de Leonardo.

Diante disso, já não suportando mais a situação, a vítima foi até a Delegacia de Polícia Civil para registrar a ocorrência e requerer medidas protetivas em seu favor
.
[...]
(Id. 304391039 - pág. 1-2).

O pedido de absolvição não prospera.

Como é cediço, o crime tipificado no art. 147-B do Código Penal consiste em “
Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação
”.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Mauricio Schaun Jalil e Vicente Greco Filho:

De acordo com a Secretaria de Políticas de Saúde do Ministério da Saúde, violência psicológica “é
toda ação ou omissão que causa ou visa causar dano à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa
. Inclui: ameaças, humilhações, chantagem, cobranças de comportamento, discriminação, exploração, crítica pelo desempenho sexual, não deixar a pessoa sair de casa, provocando o isolamento de amigos e familiares, ou impedir que ela utilize o seu próprio dinheiro. Dentre as modalidades de violência, é a mais difícil de ser identificada. Apesar de ser bastante frequente,
ela pode levar a pessoa a se sentir desvalorizada, sofrer de ansiedade e adoecer com facilidade, situações que se arrastam durante muito tempo e, se agravadas, podem levar a pessoa a provocar suicídio
”. (Código Penal Comentado, Doutrina e Jurisprudência, 6a edição, Ed. Manole, pág. 615 –e-book).

O conjunto probatório demonstra que, após o término do relacionamento, o réu agrediu psicologicamente sua ex-companheira, com o intuito de lhe degradar e humilhar.

Na fase investigativa, Vanessa Melo Custódio descreveu o acontecido nos termos transcritos:

Que possuiu relacionamento estável com Leonardo Rodrigues da Silva por aproximadamente um ano e meio, e que dessa relação possuem um filho em comum, recém-nascido; Que Vanessa ainda possui mais uma filha, de 08 (oito) anos, que reside com a declarante; Que informa que há um ano e três meses
separou-se do suspeito, logo quando descobriu sua gestação
; Que declara que na data do dia 31/07/2023, foi ameaçada por Leonardo, que ele enviou um vídeo em que intimidava a vítima, e mandou mensagens de texto, proferindo "eu juro por Deus que vou te matar, você e quem
estiver com você, eu te odeio, vai pro inferno", amedrontando a vítima; Que ainda teria enviado mensagens ofendendo seu decoro, do tipo "vagabunda, prostituta, ordinária, desgraçada, imunda
"; Que o suspeito aproveita-se do filho do casal para continuar o contato com a vítima, e
por mensagens provoca violência psicológica contra Vanessa, a intimidando, ameaçando, e injuriando
;
Que a vítima declara não ter mais vontade de viver, que acredita que as ofensas sejam reais, que realmente é "uma mulher horrível
"; Que declara "eu tenho a auto estima muito baixa, eu só fico chorando, fico sozinha, tenho vontade de sumir
"; [...], Que Vanessa possui um novo relacionamento, e que seu namorado Jeferson possui gagueira, e o
suspeito utiliza-se disso para ridicularizar a vítima e sua relação, dizendo que Jeferson – [...] é "o mestre dos trouxas", por querer casar-se com Vanessa, e ainda escrevendo as mensagens em tom irônico, com repetições de sílabas;

Que além, teria ofendido a vítima a acusando de traição, e proferindo "quando o cara é homem, faz o que eu fiz com você, deixa careca, mulher vagabunda é assim que deve ser tratada"
; Que declara que não aguenta mais ser humilhada e ameaçada por Leonardo; Que acredita fielmente que Leonardo possa tentar contra sua vida, devido o histórico violento do suspeito para com a vítima

[...]
(Id.

270616885 - pág. 1-2).

Na instrução processual, ela confirmou a ocorrência dos crimes e atribuiu ao réu a autoria:

MP: [...] depois dessa situação envolvendo o tapa, de ter cortado teu cabelo, ele passou a te enviar mensagem pelo aplicativo de WhatsApp, consta aqui nos autos prints dessas mensagens em que ele te xinga, te ameaça, você lembra o teor dessas mensagens?

V: Não lembro muito não [...],
colocando medo em mim
, não quis deixar ele ver mais o neném, contato, saber que o neném estava na minha barriga e nã
o falava nada para ele, tinha trauma dele [..], ele mandava essas mensagens, ciúme doentio dele
.

MP: Aqui consta uns prints do seu telefone, tem uma foto de um bebê atrás, você com um bebê, consta um contato chamado ‘Leo’, que teria falado: “quero ver na audiência piranha, você está enganadinha”?

V: Isso.

MP: “Corno é quando sabe e aceita, igual esse gago aí, quando o cara é homem faz o que eu fiz com você, deixa careca mulher vagabunda, é assim que deve ser tratada, vai pro inferno sua vagaba, quem eu devo tratar bem é meu filho sua desgraçada imunda, vai se foder”, você lembra?

V: Lembro, ele falou isso aí, ele me xingava de todo quanto é tipo de nome.

MP: [...] você se sentiu humilhada com essas mensagens?

V:
Claro, eu ficava... sei lá, fiquei assim como se fosse uma depressão, só vivia dentro do quarto, com medo até de sair de casa, eu usava até peruca por causa disso, ele me xingava tanto, tenho pavor dele
.

MP: Essas mensagens foram enviadas em vários dias diferentes?

V: Vários
.

MP: Então era uma coisa que acontecia de forma recorrente, não foi uma vez só?

V: Isso
.

MP: Sempre que ele te procurava era para te xingar, te humilhar?

V: Hanram.

MP: Nunca era para perguntar sobre seu filho?

V: Hanram, sempre era isso mesmo, sempre para me criticar, me xingar de todo nome, nenhuma mulher aguenta isso não, eu mesmo, se tivesse culpa de ter feito tudo, se tivesse culpa assim, sei lá, ele me xingava de todo nome, minha mãe está até de prova, eu chorava.

MP: Com essas mensagens, com essas humilhações?

V: Isso, a gente entra em depressão, né? [...]
(Id.

304392367 - pág. 1– relatório de mídias).

Os prints de tela fornecidos por ela demonstram que, dentre outras, eles trocaram as seguintes mensagens:

[...]

R: KKK, quero ver na audiência piranha, vc ta enganadinha [...] corno e quando sabe e aceita kkk, igual esse gago aí, quando o cara é homem fez o que eu fiz com vc, deixa careca, mulher vagabunda é assim que deve ser tratada

V: Vai para o inferno, ele é homem.

R: Vai pro inferno sua vagabunda, quem eu devo tratar bem é meu filho, sua desgraçada, imunda [...], vai se fode [...]

V: Se eu não sou bem-vinda, ele tbm não, onde não cabe eu, meu filho tb não, ele tbm mama no peito.

R: Achando que ele é só seu [...], vc é uma vagabunda ordinária, isso sim, uma cadela de rua, sua prostitua imunda.

[...]

R: Blz Vanessa, pra mim chega, vai pro inferno sua prostituta imunda.

V: Igualmente.

R: Ti falo uma coisa, eu não tenho nada ave com sua vida, mais uma coisa eu falo Vanessa, si eu imagina ou descobri que vc está incentivando ou postando em rede social meu filho chama marido seu de pai, eu juro por Deis que vc morre, vc e quem estiver com vc, desacredita, paga pra ver ele, ok?

[...]

R: Eu eu eu eu eu eu tenho tenho tenho que ti ti ti fala uma uma coisa coisa, vai vai vc vc e e e e ele si si fu fu fu der der der [...] karai, cuzão, fosse vc casava, não é toda vez que vc vai encontrar o mestre dos trouxas assim não, casa em cartório com vc? Vc ganhou na loteria kkkk

V: Que vc rejeitou neim, preferiu deixar ele do que ser pai presente, eu não quero mais voltar, eu cansei, eu só quero que vc some da minha vida

R: kkkk, esse é o mestre dos trouxas, o vagabunda, deixa eu ti fala, vc pode dá esse rabo fedido seu pra quem vc quiser, eu tô nem aí, acorda prostituta [...]
(Id.
304391034 - pág. 16-27).

A tudo isso soma-se o fato de que, na fase inquisitorial, o réu afirmou: “
q
ue Vanessa rotineiramente o afronta, encaminhando imagens de homens segurando seu filho, proferindo "se a gente não reatar, outro vai ser o pai dele"; Que
esse é o motivo de injuriar a vítima, proferindo "vagabunda, ordinária, prostituta" e afirma nesta declaração, que é exatamente isso que a vítima é
” (Id. 304391034 - pág. 57).

Conforme reiteradamente decidido, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo, portanto, hábil para respaldar a condenação, especialmente quando encontra-se em sintonia com outras provas amealhadas, como ocorre neste caso.

Nesse sentido:

[...] Nos casos que envolve violência doméstica, a palavra da vítima recebe especial atenção. Na hipótese, a compreensão é de que a palavra da vítima foi corroborada por outras evidências produzidas em juízo, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que enseja a incidência do óbice na Súmula n. 83 do STJ. [...]
(AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

[...] A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.)

Por outro lado, a versão apresentada pelo réu em juízo, no sentido de que não enviou mensagens para Vanessa e que ela ‘inventou porque não quis reatar o relacionamento”, encontra-se isolada nos autos.

Esclareço que, dentre as ofensas, existem várias conversas relacionadas ao filho que o réu e a vítima têm em comum, o que demonstra que, de fato, o numeral pertencia a ele.

Também não há falar em inidoneidade dos prints, como meio de prova, seja por inobservância da cadeia de custódia, seja por falta de perícia.

O artigo 158-A do Código Penal estabelece que “
Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte
”

Como se vê, o procedimento visa assegurar que a coleta de provas no curso da investigação policial obedeça à padrões mínimos, que resguardam sua validade.

In casu
, os prints das conversas foram fornecidos espontaneamente pela própria vítima, porque registravam várias ofensas e humilhações.

Nada indica que as mensagens foram manipuladas ou alteradas.

Destarte, ainda que não periciada, a prova é válida.

Nesse sentido:

[...] " É possível a condenação com base em prints de conversas de WhatsApp, que, embora não periciados, não apresentaram indícios de adulteração, corroborada por outros elementos probatórios, como provas testemunhais coesas e harmônicas". [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.841.690/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

[...] As provas obtidas mediante prints de WhatsApp não configuram violação à cadeia de custódia, tendo em vista que foram realizadas por familiar da vítima, utilizando ferramentas do próprio aplicativo, sem qualquer manipulação indevida. [...]
(STJ, EDcl no HC n. 945.157/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

Assim, restando provada a ocorrência do crime de sua autoria, descabe a absolvição pretendida. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROVAS E CADEIA DE CUSTÓDIA. AGRAVO IMPROVIDO [...] A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com base em provas testemunhais e prints oriundos de conversas de WhatsApp, sem perícia [...] III. Razões de decidir [...] A condenação foi mantida com base em provas testemunhais coesas e harmônicas, além de prints de conversas de WhatsApp, que, embora não periciados, não apresentaram indícios de adulteração [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.118.472/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025).

[...] 3.1. Os depoimentos da vítima, firmes e coerentes, foram corroborados por diversos registros de mensagens com conteúdo ofensivo, misógino e ameaçador, encaminhadas em perfil pessoal e em grupos de WhatsApp, suficientes à comprovação da autoria delitiva.

3.2. A jurisprudência do STJ não exige perícia técnica para a validação de prints de conversas digitais na ausência de indícios de adulteração ou impugnação à autenticidade.

3.3. As mensagens demonstram reiterado menosprezo à condição de mulher da vítima e extrapolam os limites da crítica política legítima, configurando perseguição, dano psicológico e ofensas à honra. [...]
(TJN.U 1005483-27.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

Também não identifico ilegalidade na dosimetria da pena.

O art. 147-B do Código Penal visa proteger a integridade psíquica da mulher, inibindo qualquer conduta que cause “
constrangimento, humilhação,
manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir”.

Por outro lado,
a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal incide do crime praticado “
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
”

Como não integra a elementar do tipo penal, não ocorre o vedado
bis in idem
:

[...] A agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal não integra os tipos penais previstos no art. 150, 147-A e 147-B, todos do CP, de modo que o seu reconhecimento não caracteriza "bis in idem". [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.425702-8/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues , 9a Câmara Criminal Especializa, julgamento em 28/05/2025, publicação da súmula em 29/05/2025).

[...] O art. 147-B do Código Penal caracteriza como violência psicológica condutas que causem dano emocional à mulher, prejudicando seu pleno desenvolvimento ou controlando suas ações, crenças ou decisões, mediante meios como ameaças, constrangimento, manipulação ou humilhação. No caso concreto, ficou demonstrado que o réu perturbou a vítima e proferiu palavras e atos capazes de gerar temor e abalo emocional. A agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, incide no caso concreto, porque o crime foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme previsto na Lei no 11.340/2006, ainda mais quando a defesa não apresenta fundamentos para o afastamento da agravante. [...]
(TJ/DF, Acórdão 1958845, 0702641-37.2022.8.07.0014, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025).

A comunidade delitiva está caracterizada.

Os prints das mensagens anexadas aos autos demonstram que a violência psicológica aconteceu em, pelo menos, 7 (seis) oportunidades distintas.

Ademais, o acréscimo adotado na sentença encontra-se justificado.

A Súmula n. 659 do STJ estabelece que “
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e
2/3 para sete ou mais infrações
”.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo

o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025